Tribunal: TJDFT
Processo: 0732873-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732873-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RICO PANDOLFO E JENNY PANDOLFO REPRESENTANTE LEGAL: ELOIR DANIEL PANDOLFO AGRAVADO: HAMILTON JESUS VIERA PEREIRA, ZARA LUCIA FERREIRA PEREIRA, MILTON CESAR ZANCANARO, ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA ZANCANARO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem reconheceu a conexão da presente demanda com a ação no 5003407-40.2022.8.21.6001 em trâmite perante a 1a Vara Cível do Foro Regional de Tristeza da Comarca de Porto Alegre/RS, com base no art. 53, §3o do CPC. Declinou a competência para aquela Vara. As argumentações do agravamte não infirmaram as conclusões do respeitável Juízo, eis que o inventário tramita na Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e a Fazenda Vitória II está situada no Município de Jaborandi, Estado da Bahia. Não há justificativa para propositura da presente ação no Distrito Federal, que, em princípio aparenta ser escolha aleatória, sendo possível a aplicação do art. 53 §3o como medida eficaz para se evitar decisões conflitantes. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de outubro de 2022